Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718712-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao agravado para se manifestar sobre a petição de id 52412319. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator